Tribunal: TJSP
Processo: 1500597-17.2021.8.26.0370
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Apelação. Incêndio. Recurso defensivo buscando a absolvição por atipicidade da conduta ou a desclassificação para o crime de dano qualificado. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação nos moldes em que proferida. Pena e regime prisional bem fixados e que não comportam reparo. Apelo defensivo não provido.